Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EVASÃO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR, EM PARTE, A SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO RESSARCITÓRIO DE DESPESAS HOSPITALARES.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso II da Lei Federal no 9.009/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a condenação do Distrito Federal a promover a sua transferência para um de seus hospitais regionais e, no caso de impossibilidade, a sua condenação ao pagamento do tratamento no hospital particular em que se encontrava internada. Pleiteou, ainda, o ressarcimento de toda as despesas médicas já havidas até o ajuizamento da ação.

4. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a extinção do feito por ausência de interesse de agir não merece prevalecer. Informa que, no dia 26/4/2023, procurou atendimento de urgência em hospital particular e que, diante da necessidade de internação em UTI, foi inserida, no mesmo dia 26/4/2023, no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) em razão de ordem judicial. Esclarece que, no dia 28/4/2023, procurou o Hospital Regional de Taguatinga – HRT, onde permaneceu internada sem necessidade de UTI, até o dia 5/5/2023, quando recebeu alta. Pretende a condenação do Distrito Federal a custear as despesas hospitalares de internação no hospital particular, desde o dia 26/4/2023, às 00h16min, até a alta hospitalar.

5. Afasta-se a ausência de interesse de agir reconhecida de ofício na sentença e que se prestou como fundamento da extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista que subsiste o interesse da parte demandante em obter o ressarcimento das despesas hospitalares de internação em hospital particular.

6. Observado que a situação processual permite o imediato julgamento do mérito pela própria Turma Recursal (CPC, artigo 1.013, § 3o, inc. II), aplica-se a teoria da causa madura.

7. O caso requer a análise do cabimento da condenação do ente estatal em promover o ressarcimento das despesas hospitalares efetuadas pela recorrente, desde o momento de sua internação em hospital particular, ocorrida aos 16 minutos do dia 26/4/2023, até o dia e horário da alta hospitalar.

8. A autora buscou atendimento em hospital da rede privada, em 26/4/2023, constando de seu prontuário médico a indicação de internação em UTI (ID 50270485 - Pág. 9). Na mesma data, a autora buscou tutela jurisdicional e obteve a inclusão de seu nome na fila de espera da Central de Regulação da Internação Hospitalar - Leitos de UTI (CERIH) - ID 50270489. No entanto, enquanto aguardava a localização de leito disponível, a paciente evadiu-se do hospital particular em que se encontrava, por volta de 21h do dia 27/4/2023. Posteriormente, no dia 28/04/2023, buscou atendimento no HRT. Consta do prontuário que a paciente ficou internada no referido hospital público, sem necessidade de UTI, até a alta hospitalar ocorrida no dia 5/5/2023 às 9h23min (ID 50270913).

9. É de se observar que o Distrito Federal, ao tomar conhecimento da ordem judicial à 1h20min do dia 26/4/2023, deu cumprimento à determinação, procedendo à imediata inserção do nome da autora no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF às 3h46min (ID 50270489). A despeito de a recorrente ter sido incluída na lista de espera da Central de Regulação para receber o leito público ou conveniado de UTI, de acordo com as prioridades clínicas e na forma da ordem judicial, evadiu-se do hospital particular por volta de 21h do dia 27/4/2023. Cumprida a ordem judicial de imediato, não se evidencia falha na prestação do serviço de saúde, não havendo que se falar em mora ou conduta omissiva imputável ao Estado. Principalmente a se considerar que, após a evasão do hospital particular, a paciente buscou atendimento no Hospital Regional de Taguatinga – HRT, no dia 28/04/2023, tendo recebido o devido atendimento e permanecido internada, sem necessidade de UTI, até a alta hospitalar ocorrida no dia 5/5/2023 às 9h23min.

10. Assim, diante da imediata inserção do nome da autora no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), bem como de seu atendimento em hospital da rede pública e de sua melhora clínica, que ensejou a alta hospitalar sem necessidade de internação um Unidade de Terapia Intensiva, não resta configurada omissão administrativa a ensejar a responsabilização do ente estatal no dever de indenizar.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular, em parte, a sentença extintiva sem resolução de mérito. Causa madura. Julgado improcedente o pleito ressarcitório de despesas hospitalares.

12. Parte isenta de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.